Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-02.2017.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002230-02.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), A A RUDNIK - CNPJ: 01.718.902/0001-20 (AGRAVADO), APARECIDO ALMEIDA RUDNICK - CPF: 555.805.561-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TEMA 1.282 STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de exercício de juízo de retratação positivo em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal, seguido do julgamento de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser exercido o juízo de retratação em face do julgamento do Tema 1.282 pelo STF; e (
ii
) se houve violação ao princípio da não surpresa na extinção da execução fiscal sem prévia manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

4. Houve violação ao princípio da não surpresa previsto nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, já que não foi oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se antes da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 2. A extinção de execução fiscal sem prévia manifestação da Fazenda Pública viola o princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 9º, 10, 927, 928 e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual nº 4.547/1982, art. 100; Lei nº 9.607/2008.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.282; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.678.498/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que
negou provimento ao agravo interno interposto pe
l
o
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a decisão monocrática que reconheceu

ex

officio
a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN), julgando extinta a execução fiscal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT)
que
, nos autos da execução fiscal n. 1002230-02.2017.8.11.0040
ajuizada em face de
A
A
RUDNIK
e
APARECIDO ALMEIDA RUDNICK
,

extinguiu
o feito
sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ante valor inferior a 160 UPF/MT
.

Em decisão monocrática, foi reconhecida
ex

officio
a inexigibilidade da TACIN com base na declaração de inconstitucionalidade pelo STF, sendo
julgado prejudicado
o recurso de apelação.

O Estado
de Mato Grosso
interpôs agravo interno sustentando a constitucionalidade da TACIN. A Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo

negou provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

A Fazenda Pública
interpôs recurso extraordinário alegando violação ao entendimento do STF no Tema 1.282, ensejando o presente juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do c. Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

1
.

DO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TEMA N. 1.282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245
AgR-EDv
, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia (
DJe
de 23.3.2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
e também
a ADI 2908 com decisão que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que "
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
".

No voto proferido pelo e. Relator no
Leading Case
, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “
podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Insta salientar que no sistema de precedentes estabelecido pelo atual Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme se extrai dos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil (Precedente: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Nessa linha, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou posicionamento no sentido de que “
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

(...)”.
(TJMT – N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).
[
g.n
].

Assim, considerando o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, o exercício do juízo de retratação positivo é
medida
que se impõe.

2.
DO
RECURSO DE APELAÇÃO
DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Superada a questão da constitucionalidade da TACIN, retomo o julgamento do recurso de apelação originalmente interposto pelo Estado de Mato Grosso, que havia sido julgado prejudicado.

Na hipótese, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), já que o Juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia, além de alegar que não cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor, em contrariedade à
Súmula
452 do STJ, considerando que o valor executado é superior ao limite estabelecido no artigo 2º da Lei n. 10.496/2017.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o d. Juízo
a quo
extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, fundamentando-se no Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2023, sem oportunizar manifestação prévia à Fazenda Pública.

Com efeito, houve violação ao princípio da não surpresa previsto nos
arts
. 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

A aplicação categórica das normativas elencadas nos artigos 9º e 10 do CPC consubstanciam o Princípio da Não-Surpresa que impõe ao magistrado o dever de provocação do debate sobre questões postas em juízo, incluindo aquelas que podem ser conhecidas
ex

officio
.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

Assim, a sentença recorrida deve ser anulada por violação ao princípio da não surpresa.

3
. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3
.1.
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1417155 (Tema 1.282), afastando o reconhecimento de ofício da inexigibilidade da cobrança da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN) e reconhecendo sua constitucionalidade.

3
.2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal por violação ao princípio da não surpresa e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

3
.3. Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025